Tribunal: TJES
Processo: 5015613-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015613-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: I HAESE LIDIG
RECORRIDO: LUIZ REIS RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5015613-60.2022.8.08.0048

RECTE.: I HAESE LIDIG

RECDO.: CHARLES NASCIMENTO ROMANHI

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ENUNCIADO 5 DO FONAJE. VALIDADE DA CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR PESSOA IDENTIFICADA. ENDEREÇO CONFIRMADO PELO REQUERIDO. TEORIA DA APARÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por
CHARLES NASCIMENTO ROMANHI
em face de
I HAESE LIDIG - ME
. Aduz o autor que no 30/04/2020, foi abalroado por um dos veículos da Requerida, sofrendo lesões de natureza grave, vindo à época a ser socorrido pelo SAMU. Alega que em razão do acidente em questão ficou impedido por seis meses de poder pisar no chão, mais um período de um ano e seis meses andando de muletas, ficando impossibilitado de trabalhar por dois anos. Por tais motivos, requer indenização por lucros cessantes no valor de R$ 3.700,00, reparação pelos danos causados na motocicleta no valor de R$ 9.000,00, por fim, a indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00.

A empresa requerida, apesar de devidamente citada (ID. 22385498 e ID. 22357079), não compareceu à audiência
.

Em manifestação no ID. 5087043, a empresa requerida, em sede de preliminar, alega a nulidade da citação, pois a correspondência teria sido entregue pelos Correios no local equivocado, não tendo sido recebida por um de seus funcionários, sendo recebida por pessoa estranha, seu vizinho, o qual somente lhe repassou o documento após a realização da audiência.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5087051) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, decreto a revelia da Requerida, afasto a preliminar de nulidade da citação, e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais condenar a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a título de lucro cessante, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 8.737,13 (oito mil, setecentos e trinta e sete reais e treze centavos), o qual não deve ser atualizado monetariamente, pois não houve desembolso.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Irresignada, a empresa requerida também interpôs Recurso Inominado (ID.5087053). Em suas razões, pretende o recorrente a reforma do ato objurgado, ao argumento da nulidade da citação.

A Requerida, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pelo autor (ID. 5087062), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Da análise dos autos, verifico que a alegação do recorrente se fundamenta na nulidade da citação, considerando não ter tomado conhecimento da audiência designada, diante do AR não ter sido recebido pelo proprietário e nem por funcionário da empresa.

Todavia, verifico que o AR foi devidamente assinado por pessoa identificada e próxima do recorrente, conforme ele próprio alegou em sede de recurso, sendo vizinho da empresa.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do magistrado
a qu
o, porque inexiste prova robusta de que o Sr. Israel Rangel, pessoa que assinou o Aviso de Recebimento - AR da carta de citação, seja tão somente seu vizinho. Ademais, verifico que acertadamente foi aplicado o Enunciado 05 do Fonaje, o que conclui pela validade da citação quando o AR é recebido por pessoa devidamente identificada.

De mais a mais, pode-se aplicar a Teoria da Aparência, que considera eficaz a citação da pessoa jurídica pelo correio quando a correspondência é encaminhada ao seu estabelecimento comercial, sendo ali recebida.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

1. É válida a intimação pessoal da pessoa jurídica, por meio dos Correios, com aviso de recebimento, se entregue no endereço declarado nos autos e se quem a recebe o faz sem qualquer ressalva, o que autoriza a presunção de que o recebedor detém poderes de representação. (...)
(TJGO. Segunda Câmara Cível. AC 0088159-23.2015.8.09.0112. Rel. Des. Zacarias Neves Coêlho. Ac. 16/09/19).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
CITAÇÃO
POR AR NO
ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO NO CONDOMÍNIO – VALIDADE – RECURSO PROVIDO.
A citação, quando enviada ao endereço correto indicado no contrato,
mesmo sendo recebida por terceiro revela-se válida. Precedentes. (N.U 1001279-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
do interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)